Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELACAO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDO DURANTE À NOITE. CRIME DE AMEACA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVICÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu ameaçou a vítima diretamente, bem como, com mensagens de voz e de WhatsApp, o que foi o suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual resta configurado o delito.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor fixado que se mostra razoável e em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.